Tribunal: TJDFT
Processo: 0743367-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Além da gravidade concreta evidenciada das peculiaridades do caso, verifica-se, conforme consignado pelo Magistrado a quo, que o paciente também é investigado em outros inquéritos policiais por roubo de caminhonetes, o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar, diante do risco de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública.
3. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, estes são aptos a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando a sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.